Tribunal: TJMT
Processo: 68925-38.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Julgado em 01/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
01/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
01/09/2020 - 17:10:21
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL Nro do
80689259620188110001
Judiciário CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL Juiz
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Judiciário CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80689259620188110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Inclusão
Placa
Placa UFMarca/Modelo Proprietário Restrição da
Anterior
Restrição
HONDA/C100 CLAUDINEI ALVES
JZD8335 MT TRANSFERENCIA30/08/2019
BIZ DE OLIVEIRA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/201/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2